Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. LONGA ESPERA PARA CIRURGIA. SEQUELAS DE CARÁTER PERMANENTE. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, aferida com base na teoria da “falta do serviço”, impondo-se à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço (Acórdão 1700314, 07120875220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023).
2. Tratando-se de conduta omissiva imputada ao Estado, para fins de responsabilização do Distrito Federal, é necessária a demonstração da falha do serviço de saúde, a relação de causalidade entre a alegada irregularidade e o resultado lesivo, além da negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
3. Na hipótese, consta do laudo pericial, expressamente, que a demora no tempo de espera da cirurgia comprometeu o processo de recuperação do paciente e causou sequelas permanentes. Todavia, a impossibilidade de atendimento imediato do autor não decorreu apenas da demora do réu em realizar a cirurgia, mas das condições de saúde do autor, sendo necessários, antes da intervenção cirúrgica, o tratamento da abstinência alcóolica e da infecção urinária, em época de pandemia (COVID 19).
4. Assim, sopesadas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor da indenização, por dano moral.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.